Tribunal: STF
Processo: AI 431993
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: 1.Gratificação de produtividade concedida aos Fiscais de
Obras do Município de Niterói pela L. Municipal 714/88: acórdão
recorrido que julgou indevida a extensão da mencionada vantagem aos
inativos, na linha do entendimento do STF no sentido de que o art.
40, § 4º, da Constituição não assegura a extensão a servidores
inativos de vantagem remuneratória condicionada ao exercício efetivo
de determinada função (v.g. RE 191.018, Galvão, DJ 13.2.98; RE
170.020, Gallotti, DJ 19.6.98).
2. RE: descabimento: questões
relativas aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória,
incluídas, entre elas, as atinentes à aplicabilidade da Súmula
343-STF, de natureza infraconstitucional.